Tribunal: TJMT
Processo: 0007204-45.2016.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007204-45.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIR SACHET - CPF: 502.703.899-20 (APELADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA DO TÍTULO ORIGINAL -

REQUISITO ESSENCIAL A FORMAÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário não apenas consiste em um título executivo, como corresponde a verdadeiro título de crédito, como estabelece o art. 26 da própria lei de regência - Lei n. 10.931/04, e, justamente por isso, é que a apresentação da via original nos autos é imperativa, em decorrência dos princípios da cartularidade e da circulação inerentes ao direito cambiário, notadamente diante d
a possibilidade de a mesma ser transmitida mediante endosso em preto (art. 29, § 1º).

A juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, emitidas anteriormente à edição da

Lei 13.986/20,

é, pois, requisito essencial à formação válida do processo de execução, cuja ausência leva à extinção do feito executivo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos
da A
ção de Execução por Título Executivo Extrajudicial nº 0007204-45.2016.8.11.0037 propostas em face de Claudir Sachet, extinguiu, o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por
a ausência de apresentação do titulo cambiário original.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a exigência da juntada do titulo executivo é apenas para os circuláveis, onde se exige a comprovação da posse da cártula, e que a cédula de crédito constitui titulo não negocial, sendo dispensável a apresentação do contrato original.

Segue alegando a necessidade de intimação pessoal para extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC, e que o não cumprimento de diligências, configura desídia, a fundamentar a extinção com base no inciso III, do referido artigo.

Prequestiona os dispositivos infralegais apontados e, ao arremate, pede pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 108187953, o apelado sustenta, em preliminar, a preclusão da matéria por não ter o recorrente se manifestado da decisão interlocutória, que determinou a apresentação dos originais do título.

No mérito, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução proposta pelo Banco Bradesco, fundada na Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Renovação Automática – PJ nº 227/3777849, visando o recebimento do valor de R$ 24.502,71 (vinte e quatro mil quinhentos e dois reais e setenta e um centavos).

Oposta Exceção de Pré-executividade pelo réu, noticiando a necessidade da via original do titulo executivo, foi esta acolhida em parte, para determinar ao Banco a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário. A instituição bancaria, por sua vez, opôs-se alegando a desnecessidade da apresentação da via original, e requereu a dilação do prazo para apresentação do título.

Em seguida, o feito foi sentenciado, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se sustentando a desnecessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, objeto do feito executivo, por se tratar de título não negocial.

Em preliminar contrarrecursal o apelado pontua a ocorrência da preclusão consumativa, por não ter o autor contraposto a determinação judicial, quando previamente intimada para apresentação do documento original.

Baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em preclusão, pois, carente de conteúdo decisório o pronunciamento exarado no dia 07.03.19 que determinou a apresentação dos originais do titulo executado, porquanto, não proferido em processo autônomo a inserir na disposição do art. 1.015, VI, do CPC, assim também, não imputada sanção processual pelo descumprimento.

De mais a mais, a questão foi posteriormente enfrentada pelo juiz singular, quando da prolação da sentença, a fim de extinguir a demanda ante a ausência da juntada do sobredito documento, constituindo fundamento da sentença recorrida, não havendo que se falar em preclusão.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a necessidade da juntada da via original do titulo de crédito - cédula de crédito bancário – a fim de aparelhar a ação de execução.

A valer,

a cédula de crédito bancário não apenas consiste em um título executivo, como corresponde a verdadeiro título de crédito, como estabelece o art. 26 da própria lei de regência - Lei n. 10.931/04, e, justamente por isso, é que a apresentação da via original nos autos é imperativa, em decorrência dos princípios da cartularidade e da circulação inerentes ao direito cambiário, notadamente diante d
a possibilidade de a mesma ser transmitida mediante endosso em preto (art. 29, § 1º), razão pela qual, em regra, deve ser

juntado o original da cédula no processo executivo, a fim de evitar que, dada a sua eventual circulação, seja o devedor demandado em duplicidade.

Logo, a juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução.

Nesse sentido, colaciono precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação

do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7.
Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido”
. (REsp 1946423/MA, 3ª Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 09.11.21 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2.
O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”.
(AgInt no AREsp 1743487/SC, 4ª Turma. Rel. Ministro Raul Araújo, J. 22.03.21)

Verbera-se que a regra pode ser mitigada quando se trata de título executivo extrajudicial, tendo em vista a possibilidade de determinação de depósito do documento original em cartório ou secretaria, conforme possibilita

o art. 425, § 2º, do CPC/2015:

“Art. 425. (...) omissis.

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.”

Por fim, ressalva-se que tal entendimento é aplicável às cédulas de crédito bancário emitidas anteriormente à edição da Lei 13.986/20, uma vez que referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica).

Dessa forma, a obrigatoriedade de juntada do título original aos autos da execução dependerá do suporte no qual ele estará inserido no momento de propositura da demanda executiva: i) sendo título de crédito de suporte cartular, faz-se necessária a juntada da cártula; ii) sendo título de crédito de suporte eletrônico, desnecessária a juntada do original, pois todos os dados relativos ao título constarão do sistema eletrônico de escrituração

No caso em pauta, compulsando os autos originários, vê-se que o Cédula de Crédito Bancário que embasa a ação de execução originária foi emitido em 14.01.16, ou seja, é anterior à lei n. 13.986/20, de modo que, imprescindível a apresentação da via original do título para garantir a regularidade formal do processo executivo, de sorte que andou bem o togado
a quo
ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art.

485, IV, do CPC, por ausência de desenvolvimento valido e regular do processo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022